Tribunal: TJSP
Processo: 0008502-77.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP. Pretensão ao acolhimento do Princípio da Insignificância ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Inadmissibilidade. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP. Pretensão ao acolhimento do Princípio da Insignificância ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Inadmissibilidade. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes penitenciários. Comprovada a desobediência à ordem direta dos agentes. Reprovabilidade do comportamento. Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos e na interrupção do prazo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena. Súmula n. 534 do STJ. Período de reabilitação previsto no art. 89 da Resolução SAP n° 144/10. Regra constitucional. Decisão mantida. Recurso não provido.